Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753588-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CALDAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 48 horas, traga, o recorrente, as guias de custas referentes aos pagamentos de ID 15976038 e 15976039, para permitir a conferência dos comprovantes, sob pena de se reputar o recurso deserto. (e) Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito